Tribunal: TJBA
Processo: 8001276-67.2024.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001276-67.2024.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI

APELADO: JOSE ANTONIO DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
LAISA OLIVEIRA DOS SANTOS, INGRA NOVAES OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa: Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Contrato de cartão de crédito consignado com desconto em benefício previdenciário. Cobrança de seguro prestamista sem comprovação de contratação válida. Ausência de proposta individual, autorização expressa e documentos essenciais. Configuração de venda casada. Nulidade do contrato acessório. Repetição do indébito com observância da modulação fixada pelo STJ. Dano moral configurado diante da cobrança indevida sobre verba alimentar. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a nulidade de contrato de seguro prestamista vinculado a cartão de crédito consignado, determinou a restituição dos valores descontados, conforme critérios fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no EAREsp 676.608/RS, e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00, com correção pela taxa Selic. A parte recorrente alegou validade da contratação, ausência de vício de consentimento, inexistência de venda casada e excesso no valor arbitrado a título de danos morais, além de preliminar de litispendência e conexão.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) verificar a ocorrência de litispendência e conexão com demanda anterior; (ii) definir a validade da contratação do seguro prestamista e eventual configuração de venda casada; (iii) determinar a legitimidade da repetição dos valores descontados, com base na boa-fé objetiva e nos critérios do STJ; (iv) analisar a ocorrência de dano moral indenizável e a adequação do valor fixado.

III. Razões de decidir

3. Não se configura litispendência, pois, embora as partes sejam as mesmas, os pedidos e causas de pedir são distintos: a demanda anterior versa sobre a validade do cartão consignado, enquanto a presente ação discute exclusivamente a cobrança do seguro prestamista.

4. Inexiste conexão que justifique reunião dos processos, pois não há risco de decisões contraditórias nem interdependência entre os pedidos das demandas, sendo autônoma a controvérsia sobre a legalidade do seguro.

5. A instituição financeira possui legitimidade passiva, pois integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pela intermediação e cobrança de seguros atrelados a produtos financeiros por ela ofertados, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC.

6. Não foi comprovada contratação voluntária e destacada do seguro prestamista, ausentes documentos essenciais como apólice, proposta individual, cláusulas contratuais ou indicação clara da seguradora, o que evidencia vício de consentimento.

7. A cobrança do seguro prestamista sem contratação válida configura prática abusiva de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, sobretudo em razão da hipervulnerabilidade do consumidor e da ausência de liberdade de escolha.

8. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 972, fixou o entendimento de que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a própria instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, cabendo ao fornecedor comprovar a oferta de alternativas.

9. Comprovada a cobrança indevida sobre verba alimentar, impõe-se a restituição dos valores pagos, aplicando-se a modulação do EAREsp 676.608/RS: devolução simples até 30/3/2021 e em dobro a partir de 31/3/2021, ambas com correção e juros de mora.

10. A cobrança indevida reiterada sobre benefício previdenciário ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável, dada a violação ao mínimo existencial e à boa-fé objetiva.

11.
O valor de R$ 3.000,00 fixado por danos morais é inferior ao usual em casos semelhantes, mas deve ser mantido em razão da vedação à reformatio in pejus.

12. Em razão do desprovimento do recurso, é cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11,
do CPC, para 15% sobre o valor atualizado da condenação.

IV. Dispositivo e tese

13. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação

nº

8001276-67.2024.8.05.0229
, em que é apelante
BANCO BMG S.A.

e apelado(a)
JOSE ANTONIO DE JESUS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.